Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720018-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDA PEREIRA DA SILVA COSTA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Torno insubsistente a decisão de ID no 15600362. Prossiga-se com o agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020 15:36:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator